Tribunal: STF
Processo: ARE 1563962
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO PELA VÍTIMA E POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 21.2.2025, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante (e-doc. 220). Manteve-se a condenação imposta pelo juízo da Quarta Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda da comarca de São Paulo/SP, que, em 22.11.2024, condenou o agravante pelo crime de roubo majorado por concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. O agravante foi condenado às penas de dez anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e quatro dias-multa.



    Não foram opostos embargos de declaração contra o acórdão de apelação criminal do Tribunal estadual.



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os 
incs. XXXVIII, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e os princípios do in dubio pro reo e da proporcionalidade (e-doc. 231).  



    Sustentou que “merece reparo o decreto condenatório em face da contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. É cediço que no Direito Penal e Processual Penal Brasileiro impera o princípio basilar do 
in dubio pro reo” (fl. 7, e-doc. 231). 



    Ressaltou que “o crime deixou rastros e várias vítimas, sendo que três destas vítimas foram ouvidas em solo policial e o sigilo sob sua identidade resguardado, quando foi exigido a foto do apelante a vítima D. S. DE A. relata que: é bastante parecido com o homem que tentou render o declarante e F. na porta da empresa. Sendo os autos de reconhecimento das fls. 110 e 112 iguais, estando apenas duplicados A jurisprudência é clara ao reconhecer a nulidade de reconhecimentos fotográficos realizados de forma irregular ou induzida, especialmente quando desacompanhados de outros elementos probatórios consistentes” (fl. 10, e-doc. 231).  



    Asseverou que, “nas fotos extraídas no vídeo das câmeras de segurança, juntada pela própria autoridade policial, se nota um rapaz que usava máscara descartável protetora no rosto e boné preto, com caracterizas; estatura alta mais ou menos 1,90m, de pele parda com circunferência abdominal grande. Ao passo que as caraterísticas do apelante, colhida da própria F.A fls. 223/224 são; altura 1,80m, magro, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros e pele branca” (fl. 13, e-doc. 231).  



    Defendeu que, “sendo as provas colhidas de modo ilegal, sendo inadmissível no processo penal, só caberia a defesa clamar para a aplicação do artigo 157 do Código de processo penal, devendo estas provas serem desentranhadas dos autos” (fl. 15, e-doc. 231).  



    Salientou que “existe a parcial de uma digital do réu colhida no veículo que teria sido usado para fuga dos verdadeiros autores, ocorre que, o laudo consta apenas uma pequena parcial sendo impossível ter certeza que esta digital foi deixada no veículo no dia do crime ou na tentativa de fuga, até porque o indivíduo já condenado e preso em flagrante em posse deste veículo sequer relata conhecer o apelante” (fl. 18, e-doc. 231).  



    Realçou que, “na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi elevada injustificadamente em 1/4, sob o fundamento de que o valor dos bens subtraídos seria elevado (R$ 58.500,00) e de que as vítimas sofreram trauma psicológico, sequer foi considerado que o réu não possui antecedentes criminais, sendo primário, ou seja, não há elementos para qualquer exasperação nessa etapa” 
(fls. 20-21, e-doc. 231).



    Concluiu que, “na ausência de atenuantes e agravantes, a segunda fase da dosimetria foi saltada, na terceira e última fase houve a majorante de todas causas de aumento, sem fundamentação adequada” (fl. 21, e-doc. 231).



    Estes os pedidos:



    “Do exposto, pelas frontais violações das questões Constitucionais referentes ao tratamento desigual que feriu a paridade de armas, o Devido Processo Legal, o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5º, incisos LIV, LV e XXXVIII, CF) e julgamento totalmente contrário as provas dos autos, requer-se que seja julgada procedente o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que o recorrente seja absolvido das acusações contidas nos autos do processo, tendo em vista a ausência de provas no sentido de que ele tenha praticado os delitos apontados desconstituindo assim a condenação já aplicada ao recorrente; 



    Por necessário, ad argumentum, caso os nobres Desembargadores entendam de forma diversa, (I) seja observada todas as circunstâncias favoráveis ao réu, fixando a pena no mínimo legal, inclusive com a possibilidade de conversão em restritiva de direitos, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal; 



    Requerendo, em caso de diminuição de pena, seja deferido ao recorrente um regime mais brando de cumprimento de pena; 



    Por fim, requer-se também a expedição do competente Alvará de Soltura, para que esta seja feita de pronto, uma vez que o recorrente está privado de sua liberdade devido a erro” (fls. 24-25, e-doc. 231). 



    3. Em 29.4.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de não atendimento ao pressuposto objetivo da adequação, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas n. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 241).



    4. No agravo, a defesa do agravante alega que “há no corpo do Recurso Extraordinário tópico específico sobre tal assunto: ‘III – DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 279 – ANÁLISE PURA DO DIREITO’, onde resta demonstrado que o presente não configura um ‘simples reexame de prova’” (fl. 5, e-doc. 246).



    Ressalta que, “pela insistência da discussão da matéria em todas as instâncias, é inegável o prequestionamento autorizador do acesso a essa C. Corte e a permissão legal do processamento do Recurso Extraordinário para o julgamento de mérito do feito” (fl. 7, e-doc. 246).



    Argumenta que, “como demonstrado em detalhes no Recurso Extraordinário, o acórdão recorrido violou frontalmente a norma constitucional” (fl. 7, e-doc. 246).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 246).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, dos 
incs. XXXVIII, LIV e LV do art. 5º da Constituição República e dos princípios do in dubio pro reo e da proporcionalidade.



    Pede seja: a) decretada a nulidade do reconhecimento pessoal efetuado contra o agravante, com consequente absolvição pelo crime a ele imputado, pela alegação de ausência de comprovação de autoria; 
b) revista a dosimetria da pena, com fixação da reprimenda no mínimo legal e substituição do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto ou aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; c) expedição de alvará de soltura, pela alegação de que o agravante está privado de sua liberdade por erro judicial pela condenação imposta.



    7. Quanto à alegação de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    9. Em 22.11.2024, o juízo da Quarta Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda da comarca de São Paulo/SP, no Processo n. 1511565-91.2024.8.26.0050, condenou o agravante às penas de dez anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e quatro dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. II e V do § 2º e no 
inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c art. 29, ambos do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo), nestes termos:



    “Segundo consta na denúncia, no dia 09 de fevereiro de 2024, por volta das 10h30min, no interior da loja Mooca iPhones, situada na Rua Fernando Falcão, 22, Mooca, nesta cidade e comarca da capital, GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA, qualificado às fls. 159/160, previamente ajustado e em união de desígnios com HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS1 e pelo menos outros dois indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça e restrição de liberdade das vítimas O. L. D., E. dos A. S. J, K. de J. S. e D. S. de A. (qualificação oculta nos termos do Provimento 32/2000/CGJ), 30 aparelhos celulares, avaliados em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), não recuperados; 
22 relógios Smart Watch e 05 carregadores de telefonia celular e 
01 IPad Mini, avaliados em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), recuperados, pertencentes à mencionada empresa vítima.



    Segundo se apurou, nas circunstâncias acima descritas, o acusado e seus comparsas, previamente ajustados, com a intenção de praticar o delito em questão, se dirigiram à loja Mooca iPhones, que ainda estava fechada. No momento em que a funcionária K. de J. S abriu a loja, um dos comparsas do acusado, que utilizava máscara de proteção para a COVID e boné, a seguiu e exibiu-lhe uma arma de fogo que trazia em sua bolsa. Em seguida, outro agente ingressou no estabelecimento e ambos passaram a vasculhar a loja e recolher as mercadorias, até chegarem no setor de assistência técnica e se apoderarem dos celulares acima mencionados. Após, os agentes levaram os quatro funcionários da loja até o banheiro e empreenderam fuga.



    Ocorre que, durante a ação criminosa, F.P. da S2, proprietário da loja vítima, e D. S. de A., funcionário, chegaram ao local e foram abordados por HEBERTH e GABRIEL, que davam cobertura à ação criminosa, os quais anunciaram o assalto, tentando agarrá-los. Na sequência, D. S. de A deixou o local e atravessou a rua, enquanto 
F.P. da S correu para o estacionamento, onde entrou em seu veículo, acionou a Polícia e passou a seguir os criminosos, que fugiram a bordo de um automóvel Hyundai HB20, placas KPQ-9964.



    De posse das características do automóvel, os policiais localizaram-no nas imediações da Rua Acre, conduzido por HEBERTH que, ao visualizar a viatura, abandonou o veículo e tentou empreender fuga a pé, mas foi detido pelos policiais, enquanto seus comparsas, inclusive GABRIEL, já haviam conseguido fugir. No interior do veículo foram encontrados os 22 relógios Smart Watch e 05 carregadores de telefonia celular e 01 IPad Mini. (...)



    A autoria com relação ao ora acusado só foi descoberta, vez que a apreensão do veículo Hyundai HB20 de placas KPQ-9964 permitiu a continuidade das investigações, com a colheita de fragmentos papiloscópicos de GABRIEL. Assim, GABRIEL foi preso temporariamente e reconhecido fotográfica e pessoalmente pelas vítimas D. S. de A e F. P. da S. como a pessoa que tentou rendê-los na porta da empresa. Formalmente interrogado, manteve-se em silêncio. (...)



    No caso em testilha, as vítimas produziram narrativa detalhada e uníssona sobre a dinâmica dos fatos, bem como F. P. S., reconheceu com segurança o acusado como a pessoa que tentou rendê-los na porta da empresa, enquanto outras pessoas já estavam abordadas no interior da loja. (...)



    Importante ressaltar que o ato realizado na fase policial e confirmado em juízo por F. P. S. mostrou-se harmônico com os demais elementos probatórios realizados sob o crivo do contraditório. Não tendo as vítimas do crime interesse no resultado do processo senão a punição dos verdadeiros culpados, constitui prova relevante, que não se pode desconsiderar, o reconhecimento dos roubadores realizado por elas na fase extrajudicial, ratificado por declarações seguras em Juízo.



    Sem prejuízo, aponto que a autoria também se comprovou pelo laudo papiloscópico positivo para Gabriel (fls. 09/22), bem como pelas fotografias do acusado juntadas no processo em apenso (fls. 03/12 do apenso) e feitas pela câmera de segurança da loja roubada. (...)



    Do mesmo modo, observo a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, previsto no artigo 157, § 2º, II do Código Penal, uma vez que a ação criminosa foi realizada pelo réu GABRIEL, por HEBERTH ANDRADE DOS SANTOS e pelo menos outros dois indivíduos não identificados – os quais, previamente ajustados, agiram em unidade de desígnios a fim de praticar o crime de roubo dos bens pertencentes à loja Mooca iPhones. A ação conjunta do acusado, de HERBERT e de pelo menos outros dois indivíduos não identificados foi confirmada pela prova oral produzida em juízo. 



    Do mesmo modo, também restou comprovada a incidência da causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima, prevista no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal, pois certo que as vítimas a 
K. de J. S., O. L. D. e E. dos A. S. J. permaneceram em poder do acusado e de seus comparsas enquanto estes subtraíam os bens, tendo sido mantidos na sala da assistência técnica da loja. (...)



    Portanto, igualmente certa a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, já que um dos comparsas do acusado portava uma arma de fogo dentro de uma bolsa a tiracolo, tendo este mostrado a arma aos funcionários e anunciado o assalto, mandando que todos entrassem na loja e agissem como se estivessem trabalhando normalmente” (fls. 1-13, e-doc. 181).



    10. Em 21.2.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, no julgamento da Apelação Criminal n. 1511565-91.2024.8.26.0050, manteve a condenação e a dosimetria da pena impostas ao agravante pelo juízo sentenciante. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Roberto Solimene:



    “Pois bem, preliminarmente, não há falar em nulidade por descumprimento do art. 226 do CPP. Não se desconhece o atual entendimento do eg. STJ sobre o tema, em especial após o julgamento do HC 598886 SC, de relatoria do Min. Rogerio Schietti. No entanto, o não atendimento estrito aos preceitos do art. 226 do CPP não macula de nulidade o presente feito, uma vez que a condenação do réu não se deu unicamente com base no reconhecimento pessoal. Ao contrário, foram amealhadas aos autos diversas provas independentes capazes de respaldar o decreto condenatório. (...)



    No caso em tela, realizado exame papiloscópico no veículo utilizado pelos roubadores para a empreitada criminosa, foram localizadas em uma das portas do automóvel as digitais do apelante 
(fl. 13 dos autos em apenso n. 1525782-42.2024.8.26.0050).



    Ademais, câmeras de segurança registraram o réu ingressando no local dos fatos segundos antes da prática delitiva, em imagens cuja nitidez não deixa dúvidas acerca de sua identidade (fls. 7/10 dos autos em apenso n. 1525782-42.2024.8.26.0050).



    Não bastasse, o procedimento de reconhecimento pessoal do sentenciado foi realizado novamente em Juízo, atendendo estritamente ao regramento previsto no art. 226 do CPP, oportunidade em que o réu foi mais uma vez apontado pela vítima F. P. da S., com convicção, como o autor do crime, o que reforça o afastamento da alegada nulidade (fl. 350 vídeo 2, 15:25). (...)



    Diante das provas independentes capazes de respaldar a condenação do sentenciado, bem como da ratificação judicial de seu reconhecimento como autor do crime, a meu sentir, inexiste nulidade a ser declarada. (...)



    E os relatos apresentados pelas testemunhas de defesa não favoreceram o réu. Enquanto Luciano afirmou que o apenado não se encontrava no cabeleireiro no dia do crime, Silvana narrou que esteve em sua companhia das 12h às 18h. Conforme consta do Boletim de Ocorrência a fl. 25, o veículo utilizado para a fuga dos agentes delitivos foi localizado e apreendido às 10h27min. O crime, portanto, foi praticado no período da manhã. (...)



    No que se refere à dosimetria penal, na primeira etapa a pena-base foi acrescida em 1/4 devido ao alto valor dos bens subtraídos, a maior parte do acervo desaparecida, bem como pelo trauma vivenciado pelas vítimas. Inviável a pleiteada redução da reprimenda basilar ao mínimo legal, tendo em vista que o alto valor dos bens subtraídos, revelador da exacerbada culpabilidade do réu, bem como o trauma causado aos ofendidos, que denota a maior gravidade das consequências do delito, justificam a sua fixação tal como adotada na origem e em reforço do ali deliberado remete-se a uma série de precedentes: (...) E a vítima F. P da S., ao ser ouvida durante a Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, relatou problemas psicológicos após o evento delitivo (fl. 318 vídeo 2, 4:25).



    Na segunda fase, inexistentes causas modificadoras, permaneceu inalterada a reprimenda. Na derradeira etapa, presentes o concurso de agentes, a restrição à liberdade das vítimas e o emprego de arma de fogo, optou o MM. Juízo a quo pela aplicação cumulada das causas de aumento de pena. Desse modo, a sanção penal foi acrescida em 3/8 pelo concurso de agentes e pela restrição à liberdade dos ofendidos, e em 2/3 pelo emprego de arma de fogo.



    Igualmente incabível o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo. As vítimas narraram de forma contundente o emprego de armas de fogo pelos roubadores durante a empreitada delitiva. E para a aplicação de referido incremento não se faz necessária a apreensão do armamento, tampouco a perícia, desde que outros elementos amealhados ao processo comprovem a sua utilização, como no caso dos autos. Esse é o entendimento do eg. STJ: (...)



    Tampouco há falar em afastamento da restrição à liberdade das vítimas, que além de terem permanecido na loja durante toda a empreitada criminosa, em poder dos agentes, foram mantidas no banheiro do estabelecimento comercial mesmo após a subtração. É uníssono o relato dos ofendidos no sentido de que permaneceram com a liberdade restrita pelos criminosos por aproximadamente 30 minutos, tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a prática do roubo, caracterizando, portanto, a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. V, do CP. (...)



    Quanto ao concurso de agentes, igualmente impensável o seu afastamento. As vítimas narraram de forma uniforme e categórica a ação coordenada dos autores do roubo durante a empreitada delitiva. Presentes a pluralidade de agentes e de condutas, o nexo de causalidade entre as condutas, bem como o liame subjetivo entre os agentes e a identidade de infração penal, inviável o pleiteado afastamento da aludida majorante. (...)



    Também incabível a redução do incremento aplicado pelas majorantes reconhecidas, tendo em vista que a maior gravidade do delito praticado justifica a aplicação de forma combinada. (...)



    Trata-se, afinal, de delito especialmente violento, rentável para a indústria do crime, comprometendo segurança e ordem públicas, criando clima desfavorável para a vida em sociedade e com indicadores veementes de realização por um grupo organizado, formado por ao menos quatro indivíduos, com uso de armas de fogo para intimidar as diversas vítimas, cuja liberdade, como corolário do desatino, resultou na extensa restrição de liberdade cometida pelos roubadores. Referido entendimento, permitindo a aplicação cumulada das causas de aumento de pena frente à concreta gravidade do crime, é aplicado pela eg. Corte Superior, confira-se: (...)



    Não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, inviável a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Frente ao quantum de pena aplicado, bem como à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, foi corretamente estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção penal, revelando-se inviável a modificação para o regime semiaberto. (...)



    O réu esteve preso preventivamente desde o primeiro grau. Agora condenado e sem alteração no 'status quo', de se manter a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos. Verifica-se que a custódia cautelar foi estabelecida inicialmente para a garantia da ordem pública (fls. 232/234). Posteriormente, a necessidade de manutenção da medida foi devidamente justificada na r. sentença (fl. 369). Assim sendo, inviável a concessão ao réu do benefício de recorrer em liberdade” (fls. 4-18, e-doc. 220).



    11. Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal efetuado contra o agravante, como fundamentado pelo Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, “o não atendimento estrito aos preceitos do art. 226 do CPP não macula de nulidade o presente feito, uma vez que a condenação do réu não se deu unicamente com base no reconhecimento pessoal. Ao contrário, foram amealhadas aos autos diversas provas independentes capazes de respaldar o decreto condenatório” (fl. 4, e-doc. 220).



    O Tribunal estadual ainda anotou que “o procedimento de reconhecimento pessoal do sentenciado foi realizado novamente em Juízo, atendendo estritamente ao regramento previsto no art. 226 do CPP, oportunidade em que o réu foi mais uma vez apontado pela vítima F. P. da S., com convicção, como o autor do crime, o que reforça o afastamento da alegada nulidade” (fls. 5-6, e-doc. 220).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser ratificado pela vítima ou testemunha em juízo e valorado pelo magistrado com outras provas colhidas durante a instrução processual. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo e extorsão. Reconhecimento pessoal. Existência de outros elementos de prova. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.546.652-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 229.198-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 



    4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que ‘[...] houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem’. (...) 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 247.687-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    12. Ademais, para rever a conclusão do Tribunal estadual e, eventualmente, concluir que o reconhecimento pessoal do agravante como autor do crime de roubo majorado teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, ou que não haveria provas suficientes de autoria contra ele, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos.



    Este procedimento é incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INC. XXXIX, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE AUTORIA OU PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.482.124-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de roubos. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa ao princípio da colegialidade. Não ocorrência. (...)



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.490.842-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 27.6.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado. Autoria e materialidade. Nulidades. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. (...)



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
 n. 1.509.671-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.10.2024).



    13. Sobre o pedido de revisão da dosimetria da pena para, eventualmente, reduzir a pena-base do crime de roubo majorado para o mínimo legal e rever a aplicação das causas de aumento de pena impostas ao agravante, com consequente alteração do regime de cumprimento de pena e conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a apreciação do pleito recursal exigiria prévia avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), não tendo repercussão geral (Tema 182).



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.539.557-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Dosimetria. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. (...)



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as prova